Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS AO FILHO (MENOR IMPÚBERE). INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. OBSERVADOS CONCRETAMENTE OS FATORES DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS IN NATURA PARA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE INTERVENÇÃO “SOCIOPSICOEDUCATIVA”. LEGALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (marido) visa à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos prolatada em ação de divórcio litigioso, guarda e alimentos e na reconvenção da parte ré (esposa/filho).
2. Fatos relevantes. (i) o filho comum reside com a genitora e conta com sete anos; (ii) a parte apelante é proprietária de imóvel e a parte apelada (esposa) cumpre pena em regime domiciliar humanitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (1) cabe a redução do valor dos alimentos devidos pelo genitor ao filho menor impúbere; (2) devem ser mantidos os alimentos in natura em favor da ex-esposa; (3) há legalidade na determinação de encaminhamento do apelante para intervenção sociopsicoeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram.
5. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (de 30% para 20% do salário-mínimo), haja vista que a capacidade financeira do alimentante e as necessidades do alimentando (atualmente com sete anos de idade) foram acertadamente analisadas na sentença.
6. O Código Civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado (art. 1.654, “caput” e §1o), devendo o órgão julgador, com base no caso concreto, fixar a verba alimentar levando em conta a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. E acresce que o artigo 1.701 confere ao magistrado a discricionariedade para determinar a forma mais adequada de prestação alimentas, inclusive mediante o fornecimento de hospedagem ou sustento, quando as circunstâncias recomendarem.
7. No caso concreto resultou comprovado que a parte apelante é proprietária de imóvel (marido) e a parte apelada (esposa) cumpre pena em regime domiciliar humanitário, circunstância que limita o exercício de atividade remunerada. Ademais, o processo revela histórico de violência doméstica, o que impõe a análise sob a ótica do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça.
8. Considerando que a alimentanda se encontra em situação de vulnerabilidade extrema, assim como o filho menor impúbere, a concessão temporária do direito de uso do imóvel como forma de alimentos in natura se mostra adequada e amparada pela legislação civil e pelo princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
9. O e. Juízo a quo determinou o encaminhamento do apelante ao Espaço Acolher para intervenção sociopsicoeducativa, como medida protetiva aplicada em favor do filho menor impúbere.
10. Independente de pedido, essa medida encontra amparo na Lei n.o 8.069/90 que, com fundamento no princípio da proteção integral à criança (CF, art. 227) e no poder geral de cautela do juízo (CPC, art. 301), dispõe que toda e qualquer providência judicial deve assegurar o melhor interesse da criança, inclusive com adoção de medidas específicas de proteção e medidas aplicáveis aos pais ou responsável, como o encaminhamento a cursos ou programas de orientação (arts. 1o, 3o, 4o, 100, parágrafo único, inc. IV e 129).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.630, 1.654, caput, §1o, 1.694 e 1.701; CPC, art. 798; Lei n.o 8.069/1990, arts. 1o, 3o, 4o, 100, parágrafo único, inc. IV e 129.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 14.04.2023, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 18.7.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 17.2.2024, acórdão 1791547, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 07.12.2023